Tribunal: STJ
Processo: 0162339-10.2014.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892494 - RJ(2025/0104003-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL -
PREVI
ADVOGADOS
: LUÍS HENRIQUE DE LEMOS CORREIA DE ARAUJO - RJ146124
LAIRTON FERNANDES RAULINO - RJ126218
MELISSA BELOTTO - RJ143358
FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - RJ222239
JORGE ELIAS NEHME - MT004642O
AGRAVADO
: SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
SERVIÇOS DE ADVOCACIA. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§2o, DO
ART. 85,
CPC. PARÂMETROS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de
prejuízo decorrente da alegada perda de uma chance demanda o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, à luz do óbice
da Súmula 7/STJ.
5. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que o proveito econômico
pretendido era mensurável, pois decorrente de prejuízos líquidos ou
liquidáveis, afastando-se o uso do valor da causa, atribuído como provisório,
como base de cálculo.
6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual, a fixação dos honorários deve seguir a seguinte ordem
de preferência: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo
Documento eletrônico VDA54640068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ed5a5f6-5b93-42e2-8a17-3cc0bd9d0463

ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)” (REsp 1.746.072/PR,
Segunda Seção, DJe
.
29/3/2019)
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ed5a5f6-5b93-42e2-8a17-3cc0bd9d0463

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892494 - RJ (2025/0104003-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL -
PREVI
ADVOGADOS
: LUÍS HENRIQUE DE LEMOS CORREIA DE ARAUJO - RJ146124
LAIRTON FERNANDES RAULINO - RJ126218
MELISSA BELOTTO - RJ143358
FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - RJ222239
JORGE ELIAS NEHME - MT004642O
AGRAVADO
: SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIÇOS
DE ADVOCACIA. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME.
SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§2o, DO CPC.
ART. 85,
PARÂMETROS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO
ECONÔMICO MENSURÁVEL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O
ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de
prejuízo decorrente da alegada perda de uma chance demanda o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, à luz do óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que o proveito econômico
pretendido era mensurável, pois decorrente de prejuízos líquidos ou
liquidáveis, afastando-se o uso do valor da causa, atribuído como provisório,
como base de cálculo.
6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual, a fixação dos honorários deve seguir a seguinte ordem
de preferência: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
Documento eletrônico VDA53016481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:42
Código de Controle do Documento: 24c09ba7-6395-4f5a-891e-3e585ead1898

entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art.
85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)” (
Segunda
REsp 1.746.072/PR,
Seção, DJe
.
29/3/2019)
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial que interpusera e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
de reparação por danos materiais e compensação por danos morais,
Ação:
ajuizada por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL –
PREVI, em face de SIQUEIRA CASTRO – ADVOGADOS, por alegada falha na prestação
do serviço de advocacia.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento ao recurso interposto por CAIXA DE
Acórdão:
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI e, por outro lado,
deu provimento ao recurso de SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, para fixar os
honorários advocatícios em 12% sobre o proveito econômico, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fls. 5.236-5.237):

APELAÇÕES.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ADVOGADO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE QUE NÃO DEVE SER ACOLHIDA. O
C. STJ JÁ TEVE A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR (RESP 1.540.153) NO SENTIDO
DE QUE O DANO CAUSADO NA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA
CHANCE É A CHANCE EM SI CONSIDERADA, E NÃO A VANTAGEM ESPERADA. PARA
QUE A PRÓPRIA OPORTUNIDADE POSSA SER VALORADA, ELA PRECISA APRESENTAR
UMA CORRESPONDÊNCIA REAL, SIGNIFICATIVA, ADEQUADAMENTE APRECIÁVEL EM
UM JUÍZO PROBABILÍSTICO. PROCESSOS JUDICIAIS NA SEARA TRABALHISTA QUE,
SOBRETUDO EM RECURSO DE REVISTA, POSSUEM BAIXA PROBABILIDADE DE
REFORMA EM RAZÃO DE SUA ESTREITEZA, NÃO SE ADMITINDO A ANÁLISE DA JUSTIÇA
DA DECISÃO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESERÇÕES QUE DECORRIAM DE ENTENDIMENTO DE JULGADORES DO TRT DA BAHIA
E QUE NÃO SE CONFUNDE COM ERRO GROSSEIRO OU DESÍDIA PROFISSIONAL DO
ADVOGADO.
DIVERGÊNCIAS
DE
ENTENDIMENTO
QUE
OCORREM
COMO
CONSEQUÊNCIA DA PRÓPRIA DIALETICIDADE RECURSAL. JUÍZO PRIMEVO QUE NÃO
Documento eletrônico VDA53016481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:42
Código de Controle do Documento: 24c09ba7-6395-4f5a-891e-3e585ead1898

ESTÁ ADSTRITO ÀS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA ADVOGADA PERITA.
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. O DEMANDANTE APONTOU COMO VALOR DA CAUSA, PARA
FINS DE ALÇADA, O MONTANTE DE R$44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS).
OCORRE QUE A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE VALORES QUE DEVERIAM SER APURADOS
POSTERIORMENTE POR SE TRATAREM DE PRETENSÕES DE TRATO SUCESSIVO, ERA
POSSÍVEL ESTIMAR OS PREJUÍZOS POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO DA PRETENSÃO
LANÇADA NA INICIAL, TOTALIZANDO MAIS DE R$3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE
REAIS). A REGRA INSCULPIDA NO
§2o DO CPC É DE QUE O VALOR DA CAUSA É
ART. 85,
BASE DE CÁLCULO UNICAMENTE QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL MENSURAR O
PROVEITO ECONÔMICO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. ASSIM, OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVEM INCIDIR SOBRE OS SUPOSTOS PREJUÍZOS DEBATIDOS.
RECURSO DA DEMANDANTE AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DO RÉU AO
QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

opostos pela agravante, foram rejeitados (e-STJ
Embargos de declaração:
fls. 5.316-5.322).
alega violação dos arts. 7o, 10, 85, §§ 2o e 8o, 223, 371,
Recurso especial:
479, 489, §1o, III, IV e VI; 1.022, I, II, e parágrafo único, II, do CPC; 186, 402 e 927 do
CC; 32 da
Alega negativa de prestação jurisdicional, argumentando que
Lei 8.906/94.
o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre questões relevantes, como: i) o
laudo pericial que apontava grande possibilidade de êxito em 13 dos 16 casos
analisados; ii) a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre
deserção e a aplicação do
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e iii) a
art. 830
ausência de fundamentação objetiva para afastar as provas apresentadas. Aduz,
ainda, que o Tribunal de origem julgou contrariamente às provas dos autos,
desconsiderando o laudo pericial e documentos que demonstrariam a perda de uma
chance séria e real. Assevera que o advogado recorrido descumpriu obrigações
contratuais e legais, ocasionando-lhe prejuízos, razão pela qual requer a aplicação da
teoria da perda de uma chance, fundada na responsabilidade civil do advogado por
atos praticados com culpa ou dolo. Defende que os honorários sucumbenciais
deveriam ter como base o valor da causa, de R$ 44.000,00, e não o proveito
econômico estimado em mais de R$ 3.000.000,00, por entender não
ser mensurável.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da inexistência de negativa de
prestação jurisdicional, da incidência da
(perda de uma chance) e da
Súmula 7/STJ
incidência da
(base de cálculo dos honorários advocatícios).
Súmula 568/STJ
a parte agravante sustenta, em síntese, a reforma da
Agravo interno:
decisão agravada. Alega: i) negativa de prestação jurisdicional ante omissões não
sanadas nos embargos de declaração, com violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; ii)
Documento eletrônico VDA53016481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:42
Código de Controle do Documento: 24c09ba7-6395-4f5a-891e-3e585ead1898

inaplicabilidade da
por se tratar de revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ
expressamente delineados no acórdão estadual, notadamente pelo voto vencido, e
não de reexame probatório; e iii) erro na fixação dos honorários sucumbenciais
sobre proveito econômico estimado, sustentando ser incabível por não mensurável,
devendo incidir sobre o valor da causa à luz do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ofensa aos arts. 489 e 1.022, do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou todas as questões pertinentes
ao deslinde da controvérsia. O acórdão recorrido analisou de forma expressa as
alegações formuladas pela parte autora, apreciando o conteúdo do laudo pericial, o
debate sobre deserção à luz da jurisprudência do TST e os fundamentos relacionados
à teoria da perda de uma chance, proferindo decisão coerente com o conjunto
probatório e com a orientação jurisprudencial aplicável.
Assim, embora a parte tenha sustentado omissão quanto à relevância do
laudo pericial e à suposta ausência de fundamentação objetiva para afastar as
provas apresentadas, o Tribunal examinou tais pontos sob perspectiva diversa da
pretendida. A Corte destacou que o julgador não está adstrito às conclusões do
perito, enfatizou a necessidade de demonstração de probabilidade real e
significativa de êxito, requisito indispensável para a configuração da perda de uma
chance, e concluiu que, em sede trabalhista, especialmente em Recurso de Revista, a
probabilidade de reforma é reduzida, inviabilizando a tese indenizatória.
Da mesma forma, foram adequadamente enfrentadas as questões
relativas à deserção, sendo consignado que o vício decorria de entendimento então
vigente no TRT da Bahia, não caracterizando erro grosseiro ou desídia profissional do
advogado, cuja responsabilidade é de meio.
Desse modo, o Tribunal de origem tratou, de forma suficiente e
fundamentada, de todos os temas oportunamente suscitados, ainda que sob ótica
distinta da almejada pela parte recorrente. A mera insatisfação com o conteúdo da
Documento eletrônico VDA53016481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:42
Código de Controle do Documento: 24c09ba7-6395-4f5a-891e-3e585ead1898

decisão não configura omissão, razão pela qual não há falar em negativa de
prestação jurisdicional.
Ressalte-se o que restou consignado pelo TJ/RJ:

No que concerne à teoria supra, o C. STJ já teve a oportunidade de se
manifestar (R Esp 1.540.153) no sentido de que o dano causado na responsabilidade
civil pela perda de uma chance é a chance em si considerada, e não a vantagem
esperada. Por isso a indenização deve corresponder à própria chance e não ao
resultado útil pretendido. Ocorre que para que a própria oportunidade possa ser
valorada, necessário que apresente uma correspondência real, significativa,
adequadamente apreciável em um juízo probabilístico.
[...]
Assim, quando se observa a própria dinâmica da narrativa autoral, tem-se
que os valores ali lançados não dizem respeito ao conteúdo econômico da suposta
chance desperdiçada, mas sim das perdas processuais de modo indistinto.
Sem buscar ser exaustivo, cita-se o processo de no 0162339-
10.2014.8.19.0001, que teve a Sra. Terezinha de Almeida Duraes como Reclamante. O
Recurso de Revista não fora conhecido por irregularidade na representação e o
suposto prejuízo experimentado pelo Fundo de Previdência alcançou a marca de
R$142.195,56 (cento e quarenta e dois mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e
seis centavos).
Agora, considerando a estreiteza do Recurso de Revista que não se destina
a corrigir injustiças ou reapreciar o conteúdo fático-probatório do julgado, quais eram
as chances reais de êxito dessa demanda? Qual seria o possível montante a ser
decotado?
Mesmo na realidade da Justiça Estadual, quantos acórdãos são reformados
após a interposição de Recurso Especial ou Extraordinário? certamente poucos e isso
se dá justamente em razão da estreiteza da instância que não admite o revolvimento
do contexto fático-probatório.
Quando se verifica também a ocorrência de deserções trabalhistas, as
causas mais comuns foram decorrentes de divergência de entendimento sobre se o
comprovante de recolhimento de custas deveria ou não ser apresentado em cópia
autenticada. São entendimentos díspares que podem ocorrer em razão da própria
natureza dialética do processo e que não se confundem com o erro grosseiro ou com
a ausência de atuação profissional.
Assim, acertada a sentença quando afirma que “Não há nexo de
causalidade em um Recurso julgado deserto com um sucesso integral em ação já
julgada improcedente, onde o autor já estava avisado de uma improvável
possibilidade de vitória, principalmente em se tratando de justiça do trabalho.”
Cumpre pontuar que a obrigação do advogado é de meio e não de
resultado, isto quer dizer que o mandatário se compromete a prestar os serviços
jurídicos com a maior diligência e melhor técnica possíveis, sendo responsabilizado
apenas quando se demonstra que agiu com dolo ou erro grave.
Ainda que o Fundo Autor tente sustentar que a ocorrência de deserção
seria facilmente evitável nesses casos, aspecto este que não me parece crível à luz da
súmula 245 do TST e
da CLT, remanesce questionável o motivo de haver
art. 830
contratado um escritório com sede no Rio de Janeiro para atender demandas de
Documento eletrônico VDA53016481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:42
Código de Controle do Documento: 24c09ba7-6395-4f5a-891e-3e585ead1898

outros estados, posto que comprovantes originais seriam mais complexos de serem
fornecidos naquela época.
Dessa forma, prestigia-se o entendimento do juízo primevo e adiante
transcrito:
“O único argumento que poderia servir como uma falha de
segurança do réu seria a deserção dos recursos, contudo, o réu comprovou que
a questão seria meramente de norma interna do Tribunal da Bahia plenamente
discutível e, mais tarde, superada pelo TST. Acrescentou que se prontificou a
recorrer dessas decisões do Tribunal da Bahia. Isso, contudo, não gera direito à
aplicação da teoria da perda uma chance diante da vasta jurisprudência coletada
contra o Fundo autor e o espaço temporal limitado em que o contrato entre as
partes vigorou.”
Quanto à irresignação da parte autora com o afastamento do laudo
pericial, tem-se que o juízo não está adstrito às conclusões do expert. Que se diga que
mesmo este Relator não encontrou suficientes razões de existência da prova pericial
neste autos, sobretudo considerando que a dinâmica dos julgamentos do C. STJ
apresenta balizas adequadas para a compreensão da teoria da perda de uma chance
no ordenamento jurídico pátrio, de modo que teria sido mais proveitoso que a própria
parte autora demonstrasse, repise-se, a perda real/provável da sua chance, com
paradigma seguro de confronto à luz da jurisprudência do TST. (e-STJ fls. 5233-5.235)

De outro turno, alega o agravante violação do
do CPC. No
art. 489
entanto, como já destacado acima, a questão foi devida e suficientemente
fundamentada no acórdão recorrido.

- Da alegada perda de uma chance
À luz dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, verifica-se que a
conclusão acerca da inexistência de perda de uma chance decorreu da análise do
conjunto fático-probatório, especialmente quanto à inexistência de probabilidade
real de êxito nos recursos interpostos, à natureza estrita das vias recursais
manejadas, à ausência de demonstração de nexo causal entre a atuação profissional
e o resultado desfavorável, bem como à constatação de que eventuais deserções
decorreram de controvérsias jurisprudenciais e não de erro grosseiro do advogado.
Dessa forma, qualquer pretensão de afastar tais premissas, expressas no
voto vencedor, e reconhecer a perda de uma chance demandaria inevitavelmente o
reexame das provas produzidas, incluindo a reavaliação da probabilidade concreta
de sucesso nos recursos, da atuação técnica dos patronos e da existência de efetivo
prejuízo indenizável. Todavia, essa revisão é vedada na via especial, por força da
Súmula 7/STJ.

-Da fixação dos honorários advocatícios
Documento eletrônico VDA53016481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:42
Código de Controle do Documento: 24c09ba7-6395-4f5a-891e-3e585ead1898

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar ordem de preferência
obrigatória, conforme definido no
julgado pela Segunda Seção,
REsp 1.746.072/PR,
nos seguintes termos:
(i) primeiramente, quando houver condenação, os honorários devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta;
(ii) inexistindo condenação, os honorários também devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, somente
quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa;
(iii) apenas excepcionalmente, nas hipóteses de proveito econômico
inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo, admite-se a fixação por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).
Na hipótese em análise, o acórdão recorrido foi claro ao assentar que o
proveito econômico pretendido pelo autor era perfeitamente mensurável, ao menos
em tese, mediante simples cálculo aritmético, diante da indicação expressa de
prejuízos estimados em aproximadamente R$ 3.062.157,16 (e-STJ fl. 5.236).
Ademais, o próprio valor da causa foi atribuído como provisório, o que reforça sua
inadequação como base de cálculo definitiva.
Assim, à luz da ordem legal e jurisprudencial aplicável, não se mostra
possível utilizar o valor da causa como parâmetro para a fixação dos honorários, pois
tal medida somente seria admitida se o proveito econômico fosse não mensurável, o
que não se verifica nos autos.
Dessa forma, a decisão que fixou os honorários sobre o proveito
econômico está em estrita consonância com a orientação do STJ, de modo que não
se verifica violação do
§ 2o, do CPC.
art. 85,

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53016481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:42
Código de Controle do Documento: 24c09ba7-6395-4f5a-891e-3e585ead1898

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.892.494 / RJ
Número Registro: 2025/0104003-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01623391020148190001
03021796920138190001
1623391020148190001
202524501082
3021796920138190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : LUÍS HENRIQUE DE LEMOS CORREIA DE ARAUJO - RJ146124
LAIRTON FERNANDES RAULINO - RJ126218
MELISSA BELOTTO - RJ143358
FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - RJ222239
JORGE ELIAS NEHME - MT004642O
AGRAVADO
: SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
Documento eletrônico VDA54617810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: 263aaec9-5df4-46f9-bdf4-e6dfdc9f5e04

BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : LUÍS HENRIQUE DE LEMOS CORREIA DE ARAUJO - RJ146124
LAIRTON FERNANDES RAULINO - RJ126218
MELISSA BELOTTO - RJ143358
FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - RJ222239
JORGE ELIAS NEHME - MT004642O
AGRAVADO
: SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: 263aaec9-5df4-46f9-bdf4-e6dfdc9f5e04